Tribunal: TJSP
Processo: 0036084-32.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de

Ementa:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública quanto aos débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E, ainda, no que tange à correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança, independentemente de se tratar de fase de conhecimento, de execução do julgado ou mesmo após a expedição de precatório.
2. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Acórdão em conformidade com os entendimentos em questão. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no
0036084-32.2012.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante/embargado SILVANA MOREIRA, é embargado/embargante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2/7
Voto n. 37167
Autos de processo n. 0036084-32.2012.8.26.0114/50000
Embargantes e embargadas: Silvana Moreira e UNICAMP (Universidade
Estadual de Campinas)
Comarca de Campinas
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL
JUÍZO DE READEQUAÇÃO

ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o art. 1o-
F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal
no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros
de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública quanto aos
débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às
condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E,
ainda, no que tange à correção monetária, o art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi reconhecida a
inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de
poupança, independentemente de se tratar de fase de
conhecimento, de execução do julgado ou mesmo após a
expedição de precatório.
2. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Acórdão em conformidade com os entendimentos em questão.
Manutenção do julgado.
Vistos;
A UNICAMP interpôs Recurso Extraordinário e
Recurso Especial (fls. 251/259 e fls. 262/28261/67 e fls. 69/73)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 3/7
em face do v. acórdão de fls. 187/196 (e fls. 214/219, em
complementação), por meio do qual a C. Turma Julgadora, por
votação unânime, julgou parcialmente provido e aplicou a Lei n.
11.960/09 a partir de sua vigência para os juros de mora e, com
relação à correção monetária, o entendimento exarado pelo C.
Superior
Tribunal
de
justiça,
no
Recurso
Especial
n.o
1.270.439/PR.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público após sobrestar os recursos nobres (fls. 335/336),
ante a repercussão geral do Tema n. 810 do STF e do Tema n.
905 do STJ, considerando o julgamento dos referidos temas,
determinou (fls. 339/340 e fls. 341/344) devolução a esta Colenda
Câmara, para que, caso pertinente, proceda à adequação do
aresto ao entendimento assentado pelo C. Supremo Tribunal
Federal e pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Passo ao voto.
Não é caso de se exercer o juízo de retratação
nos moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por
consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810), o
entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 4/7
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 5/7
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj.
20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Por sua vez, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...)
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.”3.
O v. acórdão, quanto aos consectários legais,
assim dispôs: “No tocante aos consectários legais, deve-se observar critério estabelecido
3Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 6/7
pela Lei Federal n.o 9.494/97 em seu art. 1o-F para os juros moratórios, que permanece
aplicável segundo o E. Supremo Tribunal Federal, porquanto não afastado na declaração de
inconstitucionalidade proferida nos autos da ADI no 4.357/DF. Quanto à correção monetária,
contudo, após a prolação dos resultados das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade no
4.357 e 4.425, o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou, em questão de ordem, a
modulação dos efeitos no que concerne aos índices de correção monetária.Todavia, a referida
modulação efetuada em 25 de março de 2015 restringiu-se à deliberação do regime de
precatório e conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade a processos
cujos precatórios já foram expedidos aplicando-se a estes feitos a Lei Federal no 11.960/09
até 25 de março de 2015 e, a partir daí, passou a incidir o IPCA-E para o cálculo da atualização
monetária, conforme RE no 747703 AgR (Plenário do STF de 25.03.15 Rel. Min. Luiz Fux), a
saber: “Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a
qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários” Desta feita, em face da ausência
de disciplina acerca do índice a ser adotado para fins de correção monetária para os demais
casos, de rigor a manutenção do posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, admitido como representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: (...) 19. O Relator da ADIn
no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária
adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua
Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta
à Fazenda não é de natureza tributária o crédito reclamado tem origem na incorporação de
quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 , os
juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/99,
com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.” (STJ, Recurso Especial n.o
1.270.439/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 26/06/2013, DJe
02/08/2013) Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios, contida no art. 1o-F, da
Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei federal n.o 11.960/09 (a partir de sua vigência),
e, em relação à correção monetária, o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de
justiça, no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o disposto nos
itens 19 e 20 da ementa, ou seja, adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o
período da dívida, já que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período,
como afirmado no julgamento do referido recurso especial.” (vide excerto de fls.
193/195 dos autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036084-32.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 7/7
Ou
seja,
o
que
contraria
o
julgado
paradigma é a pretensão recursal da autarquia e não o julgado
colegiado que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de
correção monetária.
E como o julgado colegiado acima se
encontra em total conformidade com o julgamento definitivo do
mérito dos recursos em questão, não há o que se readequar no
presente caso.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040 do
Código de Processo Civil, voto no sentido da manutenção do
julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR